Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. O magistrado não está obrigado a se manifestar, detalhadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mormente se já encontrou razões suficientes para sustentar a interpretação que considera mais adequada ao caso, o que não implica em violação ao dever de fundamentação das decisões, muito menos em vício de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.

4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração desprovidos.